Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-83.2020.8.11.0039
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000860-83.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA MARTINS DA SILVA ARRUDA UTRE - CPF: 018.193.421-31 (APELADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), ADRIANA MARTINS DA SILVA ARRUDA UTRE - CPF: 018.193.421-31 (APELANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA.

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS.
SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 005/23.
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO 7/7/2010.

ENQUADRAMENTO DA INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% (
VINTE POR CENTO
). DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TECNICO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
ADRIANA MARTINS DA SILVA ARRUDA UTRE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 180890384, na reclamação no

1000860-83.2020.8.11.0039
,
da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedente o pedido inicial, condenando
a Recorrente
ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 20%
(vinte por cento),
a partir da sentença, a incidir sobre o vencimento-base da Recorrida.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):

Recorrente

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS:
- da inexistência de adicional de insalubridade em favor da servidora; - impossibilidade do pagamento retroativo; - inexistência de reflexos em outras verbas remuneratórias; - isenção de custas em favor da fazenda pública.

Recorrente

ADRIANA MARTINS DA SILVA ARRUDA UTRE:
- termo inicial.

As partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

“Súmula 85/STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7o, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1028154-90.2021.8.11.0002 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022).

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS.

- do direito ao adicional de insalubridade.

O art. 39, § 3o, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
”, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei Complementar Municipal no
5/2003
, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, assim prevê:

“...

Art. 94. Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único. As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.;

Art. 95. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de quarenta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

(NR) (redação estabelecida pelo art. 3o da Lei Complementar no 070, de 18.05.2022; ...

Art. 98. O direito ao adicional insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho. ...”

No presente caso, verifico que foi realizada perícia técnica, sendo concluído, conforme Laudo Técnico juntado no id. n. 180889898:

“(...)

AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS

...

Risco: Químico

Exposição: Habitual - Permanente

Agente: Produtos de limpeza (sabão, detergente e outros)

As atividades do presente Posto de Trabalho caracterizam-se como insalubres em grau médio pelo(s) agente(s) acima citado(s).

A eliminação ou neutralização da insalubridade deve ocorrer: Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

...”

Ressalto que, o uso do equipamento de proteção individual não retira o direito do servidor ao pagamento do adicional de insalubridade, pois o fornecimento de EPI ameniza, mas não elimina a insalubridade
.

Dessa forma verifico que as atividades desempenhadas pela Recorrida, comprovado, por meio de laudo técnico, a insalubridade em vista da função ocupada
– auxiliar de serviços internos–
estão contempladas no anexo 14, da NR-15, perfazendo o direito ao recebimento do adicional no grau médio de 20% (
vinte por cento
),
sobre o vencimento do cargo efetivo.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
ADRIANA MARTINS DA SILVA ARRUDA UTRE.

- do termo inicial.

A Reclamante por sua vez, postula a reforma parcial da sentença, para condenar o Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade retroativo, desde a data em que tomou posse no cargo de auxiliar de serviços internos, respeitando o quinquênio anterior à propositura da ação.

No que diz respeito à retroatividade da incidência do adicional, o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os trabalhadores, não se admitindo, nessa hipótese, o pagamento do adicional referente a período que antecede a realização da perícia, justamente porque não há comprovação das condições insalubres
:

"(...)

o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ – 1a S - PUIL 413/RS – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – DJe 18/04/2018).

Portanto, merece acolhimento o pleito recursal da autora, mas por outro fundamento, devendo ser a partir do LTCAT, que atestou o exercício de atividade insalubre realizado no ano de 2010, respeitando o prazo prescricional.

- da correção monetária.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (REsp no 1.495.146/MG).

- limitação ao teto.

O valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto,
a)
conheço do recurso do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS
e NEGO PROVIMENTO;

b)
conheço do recurso de
ADRIANA MARTINS DA SILVA ARRUDA UTRE
e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para:
b.1)
condenar o Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento do adicional de periculosidade de 20%
(vinte por cento)
sobre o vencimento base do Recorrente,

e pagamento das diferenças salariais retroativas, desde a elaboração do laudo até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições perigosas sujeitas ao adicional de insalubridade, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b.2)
declarar, de ofício, prescritas as verbas anteriores ao quinquênio de propositura da demanda;
c)

a partir de dezembro/2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação
, limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
d)

caberá à parte Recorrida
ADRIANA MARTINS DA SILVA ARRUDA UTRE
, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

e)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:

e.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face ao Recorrente
ADRIANA MARTINS DA SILVA ARRUDA UTRE
;
e.2)
condeno a parte

Recorrente
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
e.2.1)

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
e.2.1.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
e.2.1.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
e.2.1.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que deverá estar consignado no voto, fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
);
e.2.1.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais;

f)
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.;

e,
g)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024